Tribunal: TJMT
Processo: 1026455-83.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026455-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS LOPES - CPF: 006.134.451-63 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA (APELANTE), ADAIR BAVARESCO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO – REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA OBSERVADOS – REJEITADA – ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO POR PESSOA PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR – DEFICIÊNCIA VISUAL CONSTATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – BENEFÍCIO CONCEDIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrado nos autos a existência de ato praticado pela autoridade coatora, onde o impetrante entende ser violador de direito líquido e certo, e diante da apresentação de provas pré-constituídas e possibilidade jurídica do pedido, verifica-se o preenchimento das condições para o ajuizamento do Mandado de Segurança, não havendo o que se falar em carência da ação.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece o portador de visão monocular como deficiente visual para o fim de concorrer em concurso público e concessão de benefício de isenção tributária, antes de entrar em vigor a Lei Estadual n° 10.664/2018 e o Decreto Estadual n.º 1398/2018.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais pelo portador de deficiência visual, deve ser assegurado a ele o benefício de isenção de ICMS na aquisição de veículo novo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1026455-83.2017.811.0041, movido por
JEAN CARLOS LOPES
, contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança para determinar que autoridade coatora conceda em favor da parte impetrante o benefício fiscal de isenção do ICMS para a aquisição do carro 0 KM relacionado na petição inicial, em decorrência de sua condição de deficiente visual, nos termos da legislação vigente.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso aduz, em preliminar, que o mandado de segurança deveria ser extinto sem apreciação do mérito por carência de ação, uma vez que o Impetrante não demonstrou em seus fundamentos a pratica de qualquer ato violador de direito líquido e certo praticado pela autoridade coatora.

Sustenta, no mérito, que o indeferimento da isenção de ICMS para aquisição de veículo novo pelo portador de visão monocular se deu com fulcro na legislação estadual.

Argumenta que somente poderia ser deferida a isenção pleiteada se a pessoa requerente fosse portadora de acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, o que não é o caso dos autos
, pois embora não possua visão no olho esquerdo, o seu melhor olho (direito) possui acuidade 20/60, ou seja, boa visão, daí a razão do indeferimento da isenção do ICMS. (ID 4739486).

A parte Apelada em contrarrazões, alega que “cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação de regência para concessão da isenção do ICMS, quanto à demonstração de sua condição de deficiente físico, especificando ainda que a deficiência é definitiva e irreversível, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 4739489).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo.( ID. 6857183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O ( PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o Apelante, argui que o Mandado de Segurança deveria ser extinto sem apreciação do mérito por carência de ação, sob o fundamento de que o Impetrante não demonstrou a pratica, pela autoridade coatora, de qualquer ato violador de direito líquido e certo.

Pois bem.

Preambularmente cabe ressaltar que a carência de ação deve ser reconhecida quando não ficar demonstrado que a parte autora preencha qualquer um dos requisitos das condições da ação, tal como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual.

Com relação a ação mandamental, prevista na Lei n. 12.016/2009, o artigo 1º estabelece que respectivo remédio jurídico é cabível para “
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

No caso dos autos, impetrante, ora Apelado, apresentou nos fundamentos da inicial qual foi o ato praticado pela autoridade coatora que ele entende ser ilegal, consubstanciado no indeferimento do benefício fiscal de isenção de ICMS para a aquisição do carro novo por pessoa portadora de visão monocular.

Além disso, o impetrante (Apelado) apresentou provas pré-constituídas, colacionando com a exordial a decisão administrativa (ID. 4739459), diversos documentos que demonstram que ele é possuidor da deficiência visual, bem como o deferimento de isenção tributária na esfera Federal em razão da deficiência que ele se encontra acometido. (Id. 4739463).

Deste modo, demonstrado nos autos o ato praticado por uma autoridade que o impetrante entende ser violador de seu direito líquido e certo, a apresentação de prova pré-constituída e a possibilidade jurídica do pedido, observa-se que foram preenchidas as condições para o ajuizamento da ação mandamental.

Diante disso,
rejeito a presente preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelado
JEAN CARLOS LOPES
impetrou o Mandado de Segurança nº 1026455-83.2017.811.0041, contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, à época, que indeferiu o pedido de concessão de benefício fiscal de isenção de ICMS para a aquisição do veículo novo pelo impetrante, portador de visão monocular, sob o fundamento de que ele não é portador de acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) em seu melhor olho.

Em defesa, o Estado Apelante arguiu que não houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, uma vez que a decisão administrativa foi proferida em conformidade com a legislação em vigor na data do pedido administrativo.

O Juízo
a quo
, após oportunizar o contraditório e manifestação do
parquet
, concedeu a segurança para determinar que autoridade coatora conceda em favor da parte impetrante o benefício fiscal de isenção do ICMS para a aquisição do carro 0 KM relacionado na petição inicial, em decorrência de sua condição de deficiente visual, nos termos da legislação vigente, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A insurgência recursal se pauta em verificar se o ato praticado pela autoridade que não concedeu o benefício fiscal de isenção de ICMS para a aquisição do carro novo ao impetrante portador de visão monocular, sob o fundamento de que seu melhor olho não possui acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) violou ou não direito líquido e certo.

Sobre o assunto, sabe-se que os artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 8.698/2007 e o art. 32, do anexo IV do Regulamento de ICMS, ambos com a redação vigente do ano de 2017, data em que foi protocolado o pedido administrativo pelo Impetrante, concedia isenção de ICMS no caso de aquisição de carro 0 KM, por portador de deficiência visual, quando demonstrado possuir acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) em seu melhor olho, como cito:

“Art. 1º da Lei Estadual nº 8.698/2007.
Ficam isentas do ICMS as saídas internas de veículo automotor novo destinados as pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou

autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, nos termos da legislação federal vigente
.

“Art. 2º da Lei Estadual nº 8.698/2007. Para a concessão do benefício previsto no art. 1º, considera-se:

[...]

II –
pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações;
[...]”

“Art. 32 do Anexo IV do RICMS.
Saídas internas de veículo automotor novo, destinado a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos termos da legislação federal vigente.

[...]

§ 2° Para fins da concessão do benefício previsto neste artigo, considera-se:

[...]

II –
pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20° (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações;
[...]”.

No caso dos autos, conforme se verifica do laudo pericial de avaliação de deficiência visual realizada junto à Receita Federal, o impetrante/apelado é acometido de visão monocular, ou seja, possui função visual nula no globo ocular do olho esquerdo CID – H54 (Id. 4739462).

Essa condição, visão monocular, limita a noção de profundidade e distância, além de muitas vezes prejudicar o campo visual periférico, de modo que, implica em limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos.

Todavia, nos termos das legislações estaduais supracitadas, com redação em vigor no ano de 2017, o impetrante não é considerado deficiente visual para fins de isenção de ICMS, isso porque a visão do olho direito possui acuidade de 20/60, o que segundo a tabela de Snellen, é considerada visão aceita como normal.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada, com relação a participação de portador de visão monocular nas vagas reservadas aos deficientes em concursos públicos, sendo a matéria inclusive sumulada, como cito:

“
Súmula 377 do STJ - O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes
”.

Consigno, também, que a Corte Superior, tem se manifestado no sentido de enquadrar a visão monocular no gênero patológico “cegueira” para fins de isenção do IRPF, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IRPF. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. CEGUEIRA. DEFINIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA QUE ABRANGE TANTO A BINOCULAR QUANTO A MONOCULAR. [...] II -
O art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto sobre a Renda, inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. III - Recurso especial improvido
”. (STJ - REsp 1553931/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016 - grifei)”

E mais, no presente caso, contata-se dos documentos apresentados pelo impetrante, que foi deferido perante a Receita Federal do Brasil a isenção de IPI na aquisição do veículo 0Km, (Id. 4739463 - Pág. 5).

Com efeito, uma vez que a visão monocular enseja em limitação superior ao da deficiência parcial que afeta os dois olhos, bem como pelo fato do seu portador ser considerado deficiente para o fim de participação em concurso público e isenção tributária de impostos federais, vedar a isenção de ICMS na aquisição de carro novo ao apelado implicaria na adoção de medidas que obstaria o acesso ao transporte por deficiente.

Nessa vertente a jurisprudência pátria vem conferindo aos portadores da visão monocular tal benefício, de forma que a previsão literal do RICMS/MT deve ser mitigada perante o enquadramento do Impetrante na condição de deficiente físico.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA [...] DEFICIENTE VISUAL - PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR - PROVAS DO FATO - ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VÉICULO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS [...]
-
Faz jus ao benefício de isenção do ICMS sobre aquisição de veículo aquele que comprovar ser portador de deficiência física, conforme previsto na legislação estadual de regência
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0054.15.002276-9/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2016, publicação da súmula em 15/03/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA E ICMS. ISENÇÃO [...]POSSIBILIDADE. VISÃO MONOCULAR. DEFICIENTE. CEGUEIRA DE UM OLHO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DO ART. 4º, INCISO III, DO DECRETO Nº 3.298/1999. [...]
o conceito legal, extraído do art. 4º, inciso III, do Decreto nº 3.298/1999, na redação original, de deficiência visual como "acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção [...] Caso concreto no qual o recorrente possui visão monocular, isto é, função visual nula no globo ocular direito
(CID H 54.4) [...]
Todavia, não foi considerado deficiente visual para fins de isenção do ICMS e IPVA, porque possui acuidade visual normal no olho esquerdo. - O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada, relativamente à participação de portador

de visão monocular nas vagas reservadas aos deficientes em concursos públicos, no sentido de que o critério extraído da redação original do art. 4º, inciso III, do Decreto nº 3.298/1999, dirige-se apenas aos deficientes que possuem visão binocular, por menor que seja, não disciplinando os casos de visão monocular, deficiência que impede a comparação entre os dois olhos para saber-se qual deles é o "melhor". [...] -se aplica à hipótese dos autos, não obstante a norma de isenção mereça interpretação literal, conforme dispõe o CTN (art. 111). Impossibilidade de restringir o tipo de deficiência, desconsiderando a flagrante inaplicabilidade do critério do art. 4º, inciso III, do Decreto nº 3.298/1999 aos portadores de visão univalente, deficiência comprometedora das noções de profundidade e distância que "implica limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos"
(RMS n. 26.071-DF, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 1º.2.2008).
Precedentes do STJ no sentido de que a visão monocular enquadra-se no gênero patológico "cegueira" para fins de isenção do IRPF. - Solução que vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, internalizado com status de Emenda Constitucional, e que implica a adoção de medidas tendentes a promover os direitos das pessoas com deficiência, inclusive no que diz respeito ao acesso ao transporte.
APELO PROVIDO”. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70073229130, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 11-05-2017).”[Destaquei]

Outrossim, necessário se mostra registrar que, o inciso I do parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 10.664, de 10 de janeiro de 2018, reconheceu no âmbito do Estado de Mato Grosso a visão monocular como deficiência visual para todos os fins legais, in verbis:

“
Art. 2º O portador de visão monocular, considerado deficiente visual nos termos desta Lei, terá acesso a todos os programas, benefícios ou

tratamentos especiais voltados aos portadores de deficiência física no Estado Mato Grosso”.

Diante dessa legislação, o Governo do Estado, por meio do Decreto Estadual n.º 1398/2018, acresceu o § 2°-A, no art. 32 do anexo IV do Regulamento do ICMS, concedendo a isenção de ICMS em operações de compra e venda de veículos automotores novos, destinados aos portadores de visão monocular. Transcrevo:

“
Art. 32 Saídas internas de veículo automotor novo, destinado a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, desde que as respectivas operações de saída sejam amparadas por isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, nos termos da legislação federal vigente.

[...]

§ 2° Para fins da concessão do benefício previsto neste artigo, considera-se:

[...]

II – pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20° (vinte graus), ou a ocorrência simultânea de ambas as situações;

[...]

§ 2°-A Para fins do disposto no inciso II do § 2° deste artigo, considera-se, também, como portadora de deficiência visual a pessoa portadora de visão monocular. [...]”.

Deste modo, entendo que a autoridade coatora, ao indeferir o benefício de isenção de ICMS para a aquisição de carro novo, ao impetrante, portador de visão monocular, sob o fundamento de que ele não é portador de acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) em seu melhor olho, acabou por violar direito líquido e certo do contribuinte.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação, não merecem acolhimento.

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que implica em ratificar a sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Em Reexame,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020